Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-17.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000034-17.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/02/2024 Publicação: 27/02/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – ARQUIVAMENTO – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ARTIGOS 157, §3º, 163 E 209, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. - A gravidade das circunstâncias que permeiam os crimes praticados pelo representado e que resultam em ofensa aos valores e princípios que sustentam as Instituições Militares, aliada à ausência de histórico funcional favorável, demonstra a incompatibilidade para manutenção do representado nas fileiras da Corporação. - Representação julgada procedente, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Fábio Ribeiro Filho, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Fábio Ribeiro Filho, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Fábio Ribeiro Filho, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado juntamente com outro policial militar, perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática dos crimes de dano, disparo de arma de fogo, duas incidências de recusa de obediência, violência contra superior e lesão corporal leve, após regularmente processado nos autos n. 0001676-32.2018.9.13. 0001 teve extinta a punibilidade em relação ao delito previsto no artigo 259 do CPM, em virtude da ocorrência da prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da pretensão punitiva, foi absolvido de uma das incidências do artigo 163 do CPM e do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, contudo condenado, em 1ª instância, à pena total de dois (02) anos e oito (08) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 163, 157, § 3º, e 209, caput, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 14/12/2021. Mantida a condenação em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 25/08/2022, em sede de embargos de declaração veio a reprimenda final a ser calculada em dois (02) anos e dois (02) meses de detenção devido à decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição também em relação ao delito previsto no artigo 209, caput, do CPM, conforme os v. acórdãos datados de 25/08/2022 e 06/10/ 2022. Segundo consta dos referidos autos, no dia 14/04/2018, o representado foi encontrado dormindo no alojamento existente no Quartel da Polícia Militar do Município de São Geraldo da Piedade/MG, oportunidade em que havia um projétil embaixo de um móvel e outro em cima da cama, além de marcas de munição no chão e no ventilador, este danificado. Levados esses fatos ao conhecimento do Comandante do 8º Pelotão PM, após o representado acordar ele admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo dentro do alojamento, quando recebeu ordem do 3º Sgt PM Nelson Barbosa Dias para entregar o seu armamento e esperar o Comandante do Pelotão. Entretanto, a pretexto de necessitar se deslocar a Governador Valadares, o Sgt Fábio adentrou em seu veículo particular e saiu do quartel, recusando-se a obedecer a determinação de permanência no recinto, proveniente de seu superior hierárquico. Diante disto, a equipe do Sgt Nelson se deslocou até a fazenda de um amigo do representado, onde este foi localizado e recebeu imediata ordem para retornar ao quartel, o que, mais uma vez, foi recusado, quando, então, passou o representado a tentar fugir do local fechando a porta de seu veículo contra a mão do Sgt Nelson, o que lhe acarretou lesão corporal. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Sd PM FÁBIO RIBEIRO FILHO, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 19 e 22), e o extrato de registros funcionais, emitido em 30/10/2023, o qual informa (Evento 21 – EXTRATO1): Data de nascimento: 13/01/1992 Inclusão na PMMG: 06/01/2014 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias ........................................ 12 (doze) Elogio Individual ......................................... 06 (seis) Menção Elogiosa ........................................ 01 (uma) Conceito ...................................................... C -0092 O representado foi citado, porém não indicou advogado para apresentar sua defesa (Eventos 29 e 30). Diante da ausência de manifestação do representado, este relator solicitou à Defensoria Pública um defensor público para patrocinar a defesa do militar, na forma regimental (Evento 32). As razões escritas de defesa do representado foram, então, oferecidas pelo douto defensor público Dr. Wilson Hallak Rocha (Evento 36 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, o defensor suscitou a perda do objeto da presente representação, sob o argumento de que o representado já foi excluído em 15/12/2021, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar. Citou julgados deste TJMMG, a fim de respaldar o alegado. No mérito, inicialmente, salientou que é pacificado o entendimento desta Corte Castrense de que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, alegou que a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, 163 e 209, caput, todos do Código Penal Militar, imposta ao representado, por sentença condenatória já transitada em julgado, já constituiu reprimenda suficiente para punir a conduta. Sustentou que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme demonstrado através de suas recompensas registradas em seu assentamento funcional. Ao entendimento da defesa, não se pode admitir que uma única conduta “apague” toda a vida profissional do representado. Colacionou o inteiro teor do extrato de registros funcionais do representado a fim de reiterar a sua probidade e os relevantes serviços por ele prestados à PMMG e à sociedade mineira. Ademais, disse que todos os aspectos relevantes demonstram que não há nenhuma resistência institucional ou social para a permanência do representado na Instituição, tendo a sua única conduta reprovável sido alvo de uma pena severa. Segundo a defesa, não é razoável e/ou proporcional aplicar mais uma pena ao representado, sendo a perda da graduação uma medida extremada e injustificada. Alegou que não há, nos autos do processo, provas capazes de demonstrar a utilidade e/ou justificativa da perda da graduação e que, pelo contrário, as provas carreadas aos autos indicam que o representado deve permanecer nas fileiras da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com tais considerações, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de que o representado seja mantido nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do ex-Sd PM Fábio Ribeiro Filho, em face da sua condenação à pena total de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 136, 157, §3º, e 209, caput, todos do Código Penal Militar (CPM). Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento que houve a perda do seu objeto, em face da exclusão do representado das fileiras da Corporação determinada por decisão administrativa. Todavia razão não lhe assiste. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, quando do julgamento em feitos dessa natureza, a demissão administrativa determinada pelo comandante-geral das Instituições Militares é consequência da comprovação, em sede de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do CPM. 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, nos termos do art. 2054 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça, com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a sua responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação, como ocorre na presente ação. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento desta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. (Representação para Perda da Graduação n. 2000005-98.2022.9.13.0000 – Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 06/07/2022) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n. 2000132- 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 07.2020.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme bem salientou a defesa, não cabe no presente feito o reexame do acervo probatório que amparou a condenação criminal do representado. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados, entre outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. Partindo dessas premissas, entendo que a assertiva da defesa no sentido de que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, afigura-se como irrelevante, mesmo porque é exatamente isso o esperado do policial militar, e não o proceder ilícito, pelo qual foi processado, julgado e condenado. Dessa forma, temos que, ao contrário do que afirma a defesa, o extrato de registros funcionais demonstra que, no período de 07 (sete) anos em que o representado esteve nas fileiras da Corporação, foram registradas 19 (dezenove) recompensas e 09 (nove) punições, com a classificação conceitual de C-92 (Conceito C com noventa e dois pontos negativos). É importante destacar que a maioria dessas transgressões e punições ocorreram após o fato delituoso que originou a presente representação, demonstrando que não houve o realinhamento de sua conduta na caserna. Ademais, entendo que as circunstâncias que permeiam os crimes de recusa de obediência, violência contra superior e lesão corporal praticados pelo representado demonstram a sua incompatibilidade com os valores e princípios que sustentam as Instituições Militares, sobretudo, os da hierarquia e da disciplina. A conduta do representado, efetivamente, não é a que se espera de um policial militar. Os fatos ocorridos foram graves e vulneraram os pilares das instituições castrenses, demonstrando a sua incompatibilidade para a permanência nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Fábio Ribeiro Filho, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto pelo e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator